Tribunal: TJES
Processo: 5002309-38.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002309-38.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JULIA DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXIGIBILIDADE DE VALORES. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. ONERAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA MUDANÇA. COBRANÇA INDEVIDA. PLANO VIVO CONTROLE DIGITAL 2GB ILIMITADO, POR R$44,99, MIGRADO PARA VIVO CONTROLE DIGITAL 3GB ILIMITADO POR R$59,99. QUESTIONAMENTO DO CONSUMIDOR, NEGATIVA DE PAGAMENTO A MAIOR. BLOQUEIO DA LINHA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO PLANO ORIGINALMENTE CONTRATADO BEM COMO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE PELA ALTERAÇÃO DO PLANO, NO TOTAL DE R$15,00. IMPROCEDENTES OS DANOS MORAIS AO ARGUMENTO DE QUE NO CASO SE TRATOU DE MERA COBRANÇA EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATADO. RECURSO PLEITEANDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PROTOCOLOS TRAZIDOS AOS AUTOS. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO. PRECEDENTES DESTA 5ª TR/TJES. DANO MORAL FIXADO NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.